Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-64.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003385-64.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 887.995.571-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VICIADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional, com descontos indevidos em folha desde 2012/2013.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição trienal ou decadência quadrienal da pretensão autoral, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação; (ii) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com observância dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) avaliar se a contratação viciada enseja conversão para empréstimo consignado e configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de trato sucessivo caracterizada pelos descontos mensais continuados afasta a incidência da prescrição trienal e da decadência quadrienal, tendo em vista que o termo inicial dos prazos extintivos é a data do último desconto, contemporâneo ao ajuizamento da demanda.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentos sem assinatura válida do consumidor e faturas que demonstram ausência de utilização efetiva do cartão, com registros apenas de saques, juros rotativos e pagamentos mínimos.

5. A ausência de informações claras sobre a modalidade contratual, taxa de juros, condições de amortização e custo efetivo total configura violação aos princípios da transparência e informação, bem como os deveres previstos nos artigos 6o, III e IV, 39, III e V, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A contratação híbrida de cartão de crédito com saque virtual e cobrança em fatura única com juros elevados desvirtua a finalidade legal da modalidade e perpetua o endividamento do consumidor através do refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e o desconto no holerite.

7. A conversão para empréstimo consignado com aplicação de taxa média de mercado do Banco Central preserva a função social do contrato e o princípio da conservação dos negócios jurídicos, reequilibrando a relação contratual sem onerar excessivamente qualquer das partes.

8. O mero desconto indevido em folha, desacompanhado de prova de abalo emocional relevante ou intensa dor psicológica, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor da vida cotidiana.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem observância dos deveres de informação e transparência, caracterizada pela ausência de utilização efetiva do produto e perpetuação do endividamento através do refinanciamento automático, deve ser convertida para empréstimo consignado com aplicação de taxa média de mercado. 2. O desconto indevido em folha de pagamento, por si só, não configura dano moral indenizável quando desacompanhado de prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CC, arts. 170, 178, II, 206, § 3o, IV, 373, II, 421 e 884; CDC, arts. 4o, 6o, III, IV e VIII, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 85, § 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e 381; STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; TJMT, AC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEXANDRE BARBOSA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o contrato apresentado pelo banco apelado não condiz com os fatos narrados na lide, por não conter as informações mínimas exigidas pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que
“na época da contratação do referido empréstimo (08/10/2012), não há informações sobre o negócio jurídico, constando apenas a assinatura manual do autor. Na tentativa de justificar a efetivação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito, o Banco Apelado incluiu eletronicamente no contrato as informações relativas à modalidade contratada.”

Para reforçar sua alegação, o apelante aduz que o banco agiu com deslealdade, causando-lhe significativo prejuízo financeiro e moral, uma vez que, até o momento da distribuição da demanda, já havia efetuado o pagamento de R$ 23.403,29 (vinte e três mil, quatrocentos e três reais e vinte e nove centavos), valor este adimplido sob a taxa de juros de 5,50% ao mês, aplicada pela instituição bancária requerida.

Defende, ainda, que a manutenção do contrato não constitui medida justa à luz da tutela protetiva do direito do consumidor, considerando que se vê vinculado, há anos, a um débito de valor impagável, se comparado à sua capacidade econômica mensal.

O apelante invoca a Lei Estadual no 12.933/2025, que veda a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício, autorizando, contudo, a conversão da operação para empréstimo consignado, desde que comprovada a efetiva redução da taxa de juros e do valor final do contrato.

Alega, ademais, a violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva, bem como a configuração de prática abusiva.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos encargos e juros aplicados, com base na documentação acostada aos autos, em desconformidade com o que teria sido efetivamente pactuado entre as partes. Postula, por consequência, a conversão da operação de crédito para as condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para essa modalidade, conforme indicadores do Banco Central do Brasil.

Em contrarrazões, o
Banco BMG S.A
., preliminarmente, suscita a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que o prazo para a repetição de indébito decorrente de serviços não contratados é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Alega, ainda, a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, conforme o art. 178 do mesmo diploma legal.

No mérito, sustenta a validade do contrato celebrado, destacando que a parte apelante confessou na petição inicial ter firmado o contrato, embora alegue desconhecer a modalidade contratada. Afirma que o instrumento contratual é específico quanto ao produto contratado e que a modalidade de contratação foi devidamente explicada e evidenciada desde o início, tendo o consumidor acesso a todas as cláusulas, as quais indicam as condições do contrato.

O banco apelado argumenta, ademais, que não houve violação ao dever de informação, pois teria cumprido seu dever de informar adequadamente o consumidor sobre o serviço contratado, em conformidade com o art. 52 do CDC, fornecendo previamente dados sobre o produto, incluindo as condições pactuadas. Ressalta que o contrato assinado pelas partes explicita, de forma clara, a modalidade do serviço contratado, o valor consignado da RMC, as taxas de juros mensal e anual, bem como a forma de liberação do valor líquido.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Não houve manifestação do Ministério Público, em razão da matéria discutida nos autos.

Foi certificado que o apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 326138387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEXANDRE BARBOSA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINARES – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Inicialmente, cabe a análise das preliminares suscitadas pela instituição financeira apelada.

O Banco BMG sustenta a ocorrência simultânea de dois fenômenos extintivos de direitos: (i) a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 2012; e (ii) a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, aduzindo que, por tratar-se de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados, o prazo prescricional de três anos iniciou-se com o primeiro desconto, em 10/2012.

A análise aprofundada de ambos os institutos revela que as prejudiciais não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de
obrigação de

trato sucessivo
, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso

sub examine
, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta do apelante, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até data próxima ao ajuizamento da demanda, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,

in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

Precedentes. (...)”

(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifo nosso).

O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já assentou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -

PRESCRIÇÃO AFASTADA

- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...)” (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 – grifo nosso).

Quanto à preliminar de decadência, de igual modo, o referido entendimento se aplica. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.

–
OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

(...)” (TJ-MT – Recurso de Apelação Cível: 10026388520238110006, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta do autor.

Diante disso,

REJEITO

as prejudiciais de prescrição e decadência.

·

Mérito

Depreende-se dos autos que, Alexandre Barbosa do Nascimento, servidor público estadual, ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais
contra o
Banco BMG
, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando pretendia empréstimo consignado tradicional.

Afirma que, desde
2012/2013
, há descontos em folha correspondentes apenas ao pagamento mínimo da fatura, gerando “dívida infinita”; sustenta falta de informação clara (CET, taxas, efeitos do pagamento mínimo e refinanciamento rotativo) e requer
conversão para empréstimo consignado
com taxa média do BACEN, restituição de valores e danos morais e indicando pagamento acumulado de
R$ 23.403,29
ao longo de 12 (doze) anos.

Por sua vez, o Banco BMG S/A, afirma a regularidade e legalidade do produto “BMG Card – cartão de crédito consignado”, com contratação eletrônica (Termo de adesão/autorização de desconto em folha/ Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado – ids. 324642869 até 324642879), envio de faturas, e TEDs comprovando o depósito dos valores sacados ao autor, além de enquadramento normativo (INSS e Lei 8.213/91) quanto a limites de margem (30% empréstimo + 5% RMC).

O Magistrado de primeiro grau reconheceu relação de consumo e inversão do ônus da prova, mas reputou
válida a contratação
(contrato assinado, faturas e comprovantes de transferência), aplicando a Súmula 381/STJ quanto à vedação de conhecer de ofício a abusividade, e julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor,

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do produto financeiro objeto da ação. Embora tenha apresentado faturas com TED, ficha cadastral - adesão ao cartão de crédito e autorização para empréstimo consignado (Id.

324642869), Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMH (Id. 324642878), não consta nenhuma assinatura do autor, em descumprimento ao art. 429, II, do CPC, isso porque a contratação foi realizada por telefone e a utilização da gravação de voz como meio de prova de sua ocorrência, com foto do autor (selfie), conforme atesta o certificado de conclusão da formalização eletrônica (id. 324642878).

No caso em apreço, a análise dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 324642880) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que

nenhuma compra foi realizada

através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares, juros rotativos e pagamentos mínimos sobre o saldo devedor
, por todo o período contratado
, e demais encargos.

Não houve utilização do cartão de crédito durante o período contratado, com
inexistência de lançamentos de compras, despesas, parcelamento ou qualquer transação que caracterize o uso efetivo do cartão
.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, não apontam compras efetuadas no cartão de crédito.

Veja-se:

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência do autor quanto aos descontos questionados, a exemplo do contrato de adesão (Id 324642878) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED (Id. 324642880), evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional.

Posto isso, a contratação “
híbrida
”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, a instituição financeira tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.

A contratação de cartão de crédito consignado com utilização de RMC, mediante saque creditado em conta, configura, na essência, operação de empréstimo, e não de crédito rotativo, desvirtuando a finalidade legal da modalidade e violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

4.

A aus
ê
ncia de transpar
ê
ncia quanto ao tipo de contrata
çã
o,
à
taxa de juros,
à
forma de quita
çã
o e ao custo efetivo total da opera
çã
o revela conduta abusiva e afronta aos princ
í
pios da boa-f
é
objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos dos

arts. 4
o
e 6
o
, III, do CDC.

5.

A jurisprud
ê
ncia consolidada do STJ (REsp 1722322/MA) reconhece que a substitui
çã
o de empr
é
stimos consignados por cart
õ
es com RMC, sem informa
çõ
es claras e adequadas,
é
pr
á
tica abusiva que legitima a revis
ã
o judicial dos contratos
.

6.

Reconhecida a natureza de m
ú
tuo da opera
çã
o, imp
õ
e-se a sua readequa
çã
o
à
modalidade de empr
é
stimo consignado, com aplica
çã
o da taxa m
é
dia de mercado
à

é
poca da contrata
çã
o, de 2,29% ao m
ê
s, conforme previsto em

AREsp

1099613/MG e dados do Banco Central.

7.

A aus
ê
ncia de prova de sofrimento intenso ou abalo ps
í
quico relevante impede o reconhecimento do dano moral, pois a cobran
ç
a indevida por si s
ó
n
ã
o o configura.

8.

Inexistindo m
á
-f
é
do credor, a restitui
çã
o dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, par
á
grafo
ú
nico, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A contrata
çã
o de cart
ã
o de cr
é
dito com reserva de margem consign
á
vel que, na pr
á
tica, corresponde a opera
çã
o de empr
é
stimo deve ser readequada
à
modalidade de m
ú
tuo consignado.

2.

A aus
ê
ncia de informa
çã
o clara sobre os termos da contrata
çã
o configura conduta abusiva e imp
õ
e a restitui
çã
o simples dos valores

cobrados a maior.

3.

O mero desconto indevido em folha, desacompanhado de prova de abalo emocional relevante, n
ã
o configura dano moral indeniz
á
vel.
”
(N.U

1019044-76.2023.8.11.0041, C
â
maras Isoladas C
í
veis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,

Publicado

no DJE 01/08/2025
–
grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...)” (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A

ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.

4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade da contratação do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),

deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de

"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido,

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.

884

do

Código Civil. 6.

Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.

170

do

Código Civil, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...)” (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral,
razão não assiste ao apelante.

Isso porque para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana. Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.o

1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

– COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART.

42,

CDC

– VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer

apresentando contrato entabulado entre as partes, raz
ã
o pela qual deve ser declarada a inexist
ê
ncia do d
é
bito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -

APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Desse modo a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e
LHE-DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença proferida e converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado pela parte autora para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e
julgo improcedente
o pedido de condenação em dano moral.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de

parcial provimento

recursal,

n
ã
o cabe condena
çã
o em honor
á
rios advocat
í
cios

recursal (AgInt

no

AREsp

1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,

DJe

22/08/2019).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações,
curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025)
, que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum
, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025